Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-05.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000719-05.2022.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE BELARMINO ARAUJO DE MATOS Advogado(s): ALESSANDRO DE MATOS LOBO, FLAVIA LUISA MORAIS ANDRADE APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE DOS ARTIFICES BARRENSES Advogado(s): MARIO SODRE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA JÁ CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA, AGUARDANDO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1180). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. A decisão agravada fundamentou-se na verificação de que a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 26 de junho de 2024, antecedeu a intimação eletrônica realizada em 1º de julho de 2024, e que o recurso de apelação, protocolado em 23 de julho de 2024, ultrapassou o prazo legal, cujo termo final se deu em 22 de julho de 2024, já havendo, inclusive, certificação do trânsito em julgado da sentença vergastada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo recursal deve ser contado a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico ou da data de acesso à intimação eletrônica, quando houver duplicidade de intimações, e se, no caso concreto, o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando-se os feriados locais que suspenderam o expediente forense e a data de consulta eletrônica ao teor da intimação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática agravada encontra-se amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a prevalência da publicação no Diário de Justiça Eletrônico sobre a intimação eletrônica para fins de contagem do prazo processual. 4. Consoante disposição insculpida no artigo 224, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, sendo a publicação no diário oficial o ato que torna os atos processuais conhecidos e válidos. 5. O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 868.210/RJ, firmou-se no sentido de que a publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça Eletrônico estadual deve prevalecer para fins de contagem de prazo processual, já que substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Em havendo duplicidade de intimação, seja por meio eletrônico ou pelo diário oficial, o ato que ocorrer primeiro será aquele a nortear a contagem do prazo recursal, aplicando-se, na espécie, a regra da prioridade temporal. 6. O prazo recursal ostenta natureza peremptória, não se admitindo alteração ou prorrogação, a menos que tenha ocorrido algum fato ensejador de suspensão, circunstância que não se verificou no caso vertente. 7. Cumpre assinalar que a matéria encontra-se controvertida, aguardando julgamento dos Recursos Especiais nº 1.995.908/DF e nº 2.004.485/SP, sob o rito de recursos repetitivos, afetados como Tema 1180, que visa definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 8. Conquanto o relator do Tema 1180, Ministro João Otávio de Noronha, tenha reconhecido a intimação eletrônica como suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal, com proposta de modulação de efeitos a partir da data fixada pelas resoluções 455/2022 e 569/2024, qual seja, 16/05/2025, o Min. Humberto Martins, ao divergir quanto à modulação dos efeitos, sugeriu que a nova orientação valha apenas para as intimações realizadas após o trânsito em julgado dos recursos repetitivos. O julgamento foi suspenso em razão de vista pedida por outro Ministro, permanecendo controvertida a matéria até o julgamento final. 9. Mesmo que se aplique a nova tese proposta pelo Ministro João Otávio de Noronha ao caso em análise, houve duplicidade de intimação, tendo sido realizada primeiramente a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico, devendo essa prevalecer sobre a intimação do sistema eletrônico. 10. A ausência do requisito extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade torna inviável o conhecimento das questões suscitadas pelo recorrente, emergindo o manifesto descabimento da pretensão reformista. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Em havendo duplicidade de intimações, prevalece, para fins de contagem do prazo recursal, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico sobre a intimação eletrônica, quando aquela for anterior a esta, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. A interposição de recurso após o prazo legal, mesmo que haja controvérsia aguardando julgamento em recursos repetitivos, implica a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, obstando o conhecimento do apelo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.